Tribunal: TJDFT
Processo: 0718216-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718216-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS ALVES DA SILVA NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o(a) Agravante no prazo de 05(cinco) dias sobre a PERDA DE OBJETO do feito, em razão de Sentença prolatada no Juízo de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator